Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. OBSCURIDADE QUANTO AO TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO À DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado por ela interposto. O acórdão reformou a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar apenas a rescisão do contrato de manutenção de jazigo, a pedido do contratante, e parcialmente procedente o pedido contraposto para declarar a regularidade do contrato até a rescisão e a legitimidade das cobranças realizadas até essa data. A parte requerente/recorrida foi condenada ao pagamento das parcelas em aberto, vencidas no período de 20/02/2020 a 20/02/2025, excluídas as anteriores pela prescrição quinquenal.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte embargante alega obscuridade e omissão no acórdão. Alega a ocorrência de obscuridade na fixação do termo final da condenação (20/02/2025), enquanto o contrato teria sido rescindido na data da sentença de primeiro grau (26/05/2025), e o pedido contraposto abarcava parcelas vincendas até a rescisão. Aduz a ocorrência de omissão, à vista da ausência de análise do pedido contraposto de atualização dos débitos com correção monetária e juros de mora conforme previsto em contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissões ou obscuridades no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte embargada contratou com a embargante, Campo da Esperança Serviços Ltda., um jazigo e serviço de manutenção, alegando falha na prestação do serviço (túmulo danificado) e indevida negativação, buscando a declaração de inexistência de débitos e a rescisão contratual, enquanto a empresa defendia a regularidade do serviço e a inadimplência do consumidor, pleiteando a cobrança dos valores em aberto, via pedido contraposto. A sentença julgou procedente o pedido do consumidor, decretando a rescisão do contrato de manutenção, a inexigibilidade dos débitos e a retirada do nome do embargado de cadastros de inadimplentes, por entender comprovada a falha da empresa na manutenção. Em sede de Recurso Inominado, esta Turma Recursal reformou parcialmente a sentença, mantendo a rescisão contratual a pedido do consumidor, mas sem reconhecer falha na prestação do serviço por parte da empresa, considerando as cobranças legítimas até a data da rescisão e condenando o consumidor ao pagamento das parcelas vencidas no período de 20/02/2020 a 20/02/2025, aplicando a prescrição quinquenal para débitos anteriores, e dando provimento parcial ao pedido contraposto da empresa.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. De fato, em releitura do acórdão embargado, observa-se que, ao mesmo tempo em que foi mantida a rescisão contratual na data da sentença que a decretou (26/05/2025), a condenação imposta ao embargado limitou-se ao período de 20/02/2020 a 20/02/2025 (item 19 da ementa), configurando a obscuridade quanto à existência ou não de débito no período entre a data de rescisão do contrato e o período da condenação.
7. Considerando que o pedido contraposto formulado pela parte embargante, em sede de contestação, compreendeu o pagamento das parcelas vincendas no curso do processo, o acórdão deve ser modificado para estender a condenação até a data da efetiva rescisão contratual, que ocorreu com a prolação da sentença em 26/05/2025, resguardada a prescrição quinquenal para as parcelas anteriores a 20/02/2020.
8. A parte embargante também alega omissão do acórdão quanto à aplicação de atualização monetária, juros e multa sobre os valores devidos, conforme expressamente mencionado no pedido contraposto e previsto no contrato de manutenção de jazigo.
9. Não obstante a alegação do embargado de que a atualização e os juros seriam implicitamente abarcados pela declaração de legitimidade das cobranças, mostra-se devida a fixação expressa a fim de evitar erros nos cálculos e postergação da controvérsia.
10. Nesse sentido, havendo expressa previsão no contrato acerca da correção monetária pelo índice do IGP-DI, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o principal da dívida, a aplicação desses parâmetros, livremente estabelecidos entre os contratantes, deve ser observada, em consonância com os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Precedente: TJDFT, Acórdão 1431811.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o Acórdão n. 2054063, a fim de: a) sanar a obscuridade e determinar que a condenação ao pagamento das parcelas em aberto se estenda até a data da rescisão do contrato (26/05/2025), mantida a exclusão das parcelas vencidas antes de 20/02/2020 em razão da prescrição quinquenal; b) sanar a omissão para determinar que os valores devidos sejam atualizados monetariamente pelo IGP-DI, acrescidos de multa de 2% e juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela, conforme previsto no Contrato Particular de Manutenção de Jazigo.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1431811, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15.06.2022.